Tribunal: TJES
Processo: 5000245-41.2023.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000245-41.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KETSIA SCHADE DAS NEVES COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000245-41.2023.8.08.0059

RECORRENTE: EDP ESCELSA;

RECORRIDO: KETSIA SCHADE DAS NEVES COSTA;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DECLARADOS NULOS. INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHAMENTO DO CLIENTE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que foi cobrada por suposta irregularidade existente no seu medidor, o que nega. Aduz que a inspeção do medidor foi realizada sem qualquer acompanhamento.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

A requerida não proporcionou o contraditório no momento da inspeção, já que não realizada na presença do requerente.

Das providências exigidas no mencionado marco regulatório a ré, salvo melhor juízo, não teria provado (a) entregar cópia legível do documento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; (b) constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve (b.1) acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico; (b.2) lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

O autor noticiou que tão logo verificou em sua fatura referido débito, buscou prudentemente equacionar o referido problema de consumo através de contato com a concessionária ré, pretensão recusada, não obstantes informações de que não pagamento acarretaria a suspensão do fornecimento e energia, como de fato ocorreu.

Ante a suspensão dos serviços sem a existência de outros débitos, que não os referentes ao TOI anulado, restaram caracterizados danos morais.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido Autoral, tendo determinado o cancelamento do débito, e fixando indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a confecção do TOI foi regular, e que toda a documentação resultante desse processo é entregue ao consumidor, conforme perfeitamente estipulado pela Resolução Normativa 1000/21.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Não fora comprovado o oferecimento de contraditório ao consumidor, de modo que a inspeção foi ato unilateral. Não foram respeitados também os procedimentos previstos na ANEEL quanto à aferição do aparelho.

Por fim, em função de um débito indevido, ocorreu a suspensão do fornecimento, sendo certo que os danos morais restaram caracterizados, sendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) razoável e adequado, não merecendo redução.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)